Tribunal: STF
Processo: HC 97240
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO 
   VOTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU 
   CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. 	Os embargos de 
   declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a 
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento 
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição presente 
   no julgado.
2. 	No julgamento dos embargos de declaração, a 
   regra é que não há prolação de nova decisão ou julgamento, mas 
   sim apenas clareamento do que já foi julgado.
3. 	Pretende o 
   embargante a rediscussão dos fundamentos expostos no voto que 
   norteou o julgamento do habeas corpus nesta Corte.
4. 	Não houve 
   obscuridade, omissão ou contradição no julgamento do writ perante 
   esta Corte, tendo o voto sido claro quanto à intempestividade do 
   agravo regimental no habeas corpus, à incidência do óbice contido 
   na Súmula 691/STF e ao preenchimento dos requisitos autorizadores 
   da prisão preventiva.
5.	Nítida a intenção do embargante de ver 
   novamente apreciada a pretensão deduzida no writ, a despeito de 
   haver sido analisada a impetração.
6. 	Embargos de declaração 
   rejeitados.